Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-67.2022.8.11.0098
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000793-67.2022.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA VALADARES DA SILVA GRACIANI - CPF: 456.766.742-53 (APELANTE), SILVIO GOMES CAMPOS - CPF: 943.675.151-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAN CONSULTORIA E SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 46.688.157/0001-52 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Contrato bancário. Empréstimo consignado. Contratação eletrônica. Improcedência do pedido. Validade do negócio jurídico. Ausência de falha do fornecedor de serviços.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Maria Valadares da Silva Graciani contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, proposta contra o Banco Pan S.A., na qual o autor alegava inexistência de contratação válida de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à análise da validade da contratação do empréstimo consignado realizada por meios digitais, com alegação de fraude ou vício de consentimento.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira comprovou a regularidade do contrato mediante documentos que demonstram a assinatura eletrônica via biometria facial, indicando anuência do autor/apelante.

4. O depósito do valor do empréstimo na conta de titularidade do apelante reforça a demonstração de efetiva contratação e benefício recebido.

5. A ausência de nexo causal entre o suposto dano e a conduta da instituição financeira afasta a responsabilidade do fornecedor, configurando hipótese de fortuito externo.

6. A contratação digital, acompanhada de informações sobre local, data e IP do dispositivo utilizado, atende aos requisitos de validade previstos no Código Civil e nos princípios de segurança das transações eletrônicas.

7.
A jurisprudência confirma que o dever de cuidado quanto ao uso de dados e dispositivos eletrônicos é responsabilidade do correntista, que assume os riscos decorrentes de sua conduta negligente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É válida a contratação de empréstimo consignado realizada por meios digitais, mediante biometria facial, quando devidamente demonstrada a anuência da parte contratante e a transferência dos valores pactuados para sua conta bancária."

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 104, 187 e 188, I; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT – RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03/11/2022; TJMT – RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 05/07/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
MARIA VALADARES DA SILVA GRACIANI,
contra a r. sentença proferida pela MMo. Juiz de Direito
da Vara Única da Comarca de Porto Espiridião/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais
” (Proc. no 1000793-67.2022.8.11.0098
)
ajuizada pela apelante contra o
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos, condenando a autora/apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade por ser a autora beneficiária da assistência judiciária gratuita
(cf. Id. no 258694656).

A apelante afirma que valores desconhecidos foram depositados em sua conta pelo apelado, sem que houvesse solicitação de empréstimo.

Reinsiste em que foi induzido a erro, e que jamais pretendeu contratar um empréstimo, afirmando que “
Só teve conhecimento ao se dirigir ao banco e notar que havia um saldo de R$ 7.159,59 (sete mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) depositados em sua conta
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido seja julgado procedente e declarada a inexistência da contratação do tal empréstimo consignado, seja feita a restituição das parcelas pagas, com a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais (Cf. Id. no 258694658).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 258694661, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O fundamento central que alicerça a pretensão declaratória deduzida tanto na petição inicial como nas razões recursais é o de que o autor/apelante nunca contratou o tal “Empréstimo Consignado” com o Banco/apelado, tampouco autorizou que qualquer pessoa contratasse em seu nome, sendo o pacto, portanto, inexistente.

O Banco/réu
objeta afirmando que o autor/apelante celebrou livre e conscientemente o contrato de empréstimo consignado, como se verifica da cópia do contrato de empréstimo realizado pela parte autora, autorizado por “Biometria Facial” e a transferência bancária para a conta de titularidade do autor, sendo manifesta a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas (cf. Id. no

258694231).

Ao enfrentar o mérito da causa, a MMa. Juíza julgou improcedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...).
Inicialmente, havendo novamente a arguição de ilegitimidade passiva ante a requerida instituição bancária e a presente demanda, faz-se necessário ressaltar que não deve ser acolhida, uma vez que a causa de pedir refere-se a contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário, firmado em 01/08/2022 juntamente ao requerido, impugnado em razão de alegação de não contratação.

Inobstante tenha a instituição financeira alegado descontinuidade em negócio jurídico, entre a autora e a empresa de consultoria, os fatos narrados na inicial vinculam-se à contratação originária de empréstimo, sendo legítima a sua inclusão no polo passivo.

Em análise ao mérito, os pedidos iniciais devem ser caso de improcedência.

Com efeito, é evidente que o cenário descrito na inicial possa elencar que a autora foi vítima de uma suposta fraude.

Todavia, o Banco acionado, por sua vez, apresentou defesa no sentido da legalidade dos descontos, tendo juntado aos autos o referido contrato, autorizando os valores em folha de pagamento, firmado entres as partes, constando biometria facial acompanhada de documento de identidade e dados de IP e geolocalização, o que torna a celebração inicial válida, não sendo cabível o reconhecimento de conduta abusiva por parte do banco réu.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – VIABILIDADE – MECANISMO DIFICULTADOR DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DEVIDAS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO. 1.
A assinatura contratual, por meio da biometria facial, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.
2. No caso, restou demonstrada a contratação, por meio da biometria facial, bem como que o crédito seria liberado diretamente ao fornecedor do veículo, de maneira que não há que se falar em cobrança indevida e, portanto, em ato ilícito passível de indenização.

(TJ-MT 10171954020218110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022) (Grifei).

A autora negou sua contratação, porém, a prova da existência da fraude cabe à autora, não podendo o réu produzir tal prova.

Com a comprovação da contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a ação.

Nesta toada, verifica-se que o demandado se desincumbiu do ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II do CPC e comprovou a existência de relação jurídica entre as partes.

Quanto ao possível induzimento a erro, acarretando-se na devolução de depósito originário a terceiro, em que se pesem as alegações autorais de que foi vítima de suposto golpe, não há que se cogitar em invalidar a contratação, tendo o negócio jurídico formulado ser legítimo.

Por outro lado, quanto ao pedido contraposto, verifica-se este não ser cabível, uma vez submetido ao procedimento ordinário, devendo ele ser indeferido.

Nesses termos, comprovada satisfatoriamente a contratação de Cartão de Crédito Consignado, não há como prosperar a presente ação, em nenhum de seus pedidos.

Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, e assim o faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Condeno, ainda, a parte autora ao pagamento honorário advocatícios, mas, fica suspensa a exigibilidade em decorrência da gratuidade judiciária
.
Em relação a custas, não há condenação, em razão da gratuidade judiciária.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Em específico à questão da ausência de contratação porque o Banco/apelado não trouxe aos autos documentos que comprovem a validade e legitimidade do pacto, e porque é evidente
a fraude na contratação, o autor não poderia ser mais vago e genérico
porque
a conclusão decisória não está estribada exclusivamente no instrumento contratual, mas sim no conjunto de elementos probatórios amealhados aos autos, especialmente o comprovante de transferência para a conta bancária de titularidade da autor/apelante.

Lado outro, ao analisar o contrato colacionado nos autos de ID no 258694231, constata-se a presença dos requisitos de validade do negócio jurídico.

Da simples leitura dos termos do ajuste, é possível perceber que foi celebrado pela via digital, mediante assinatura eletrônica por meio de biometria facial da Apelante que, após ter recebido
link
respectivo em seu aparelho celular, encaminhou ao Banco sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação.

Ademais, está descrito no contrato a data, a hora e o IP do aparelho celular em que foi celebrado o contrato, conforme se vê no ID.

258694231 – pág. 01.

Portanto, conclui-se que a Instituição Bancária não cometeu qualquer ilicitude ao realizar os descontos no benefício previdenciário da Recorrente, pois o Banco agiu em seu exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC.

Assim, o Banco comprovou fato impeditivo do direito da Apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, isto é, demonstrou a regular contratação pela Apelante, não havendo que falar em ilegalidade nos descontos ou anulação da operação bancária celebrada mediante assinatura eletrônica.

Constata-se dos autos que
a parte autora confessou que, ao, “
notar que havia um saldo de R$ 7.159,59 (sete mil cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) depositados em sua conta. Imediatamente procurou o gerente do banco para saber a origem do dinheiro e foi informada que o saldo era referente a um empréstimo consignado. Página 4 de 8 De posse destas informações ligou no Banco PAN para reclamar do empréstimo que não havia sido contratado, o que gerou o Protocolo n° 202247835425669. O banco informou que em razão do desconhecimento do empréstimo contestado estaria gerando um boleto no valor de R$ 6.909,38 (seis mil novecentos e nove reais e trinta e oito centavos). Acreditando se tratar de representante do Banco Pan depositou R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mais R$ 1.908,38 (mil novecentos e oito reais e trinta e oito centavos), no PIX/CNPJ 46.688.157/0001-52, em nome de PAN CONSULTORIA E SOLUÇÕES FINANCEIRAS, totalizando 6.908,38 (seis mil novecentos e oito reais e trinta e oito centavos”
(cf. Id. no 258694658), ou seja, durante ligação telefônica feita por Maria Valadares da Silva Graciani, acreditava estar conversando com um

funcionária do Banco PAN, abrindo mão da cautela necessária
, “entregou” todos os seus documentos,
o que, a princípio, claramente importou em conduta
imprudente e em desacordo com as normas de segurança amplamente divulgadas pelas instituições financeiras em geral.

Com efeito, as transações bancárias feitas via
telefone
, são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sendo assim, quando o correntista fornece seus dados a outrem, ainda que ludibriado, infelizmente ele acaba por ser responsável exclusivo pelas transações que são realizadas como se as tivesse autorizado, não havendo falar em responsabilidade da instituição financeira quando os danos experimentos pelo cliente não são oriundos de defeito no sistema de segurança dos seu computador/celular, nem de outra falha do serviço disponibilizado ao correntista, afinal, à semelhança do que se tem na hipótese, a operação bancária só fora efetivada porque o terceiro tinha o acesso aos dados da autora após esta fornecê-los, e, sendo este o fator determinante à consecução do evento danoso, caracterizada está a culpa exclusiva da vítima, e não o fato de terceiro, o que constitui causa de rompimento do nexo causal.

Acerca dos contratos assinados por meio de biometria facial, este Egrégio já decidiu:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.
Comprovada a contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, são devidos os descontos e, portanto, improcedente a arguição de ato ilícito ou condenação a indenização por danos morais
(TJMT – RAC no 1018987-46.2021.8.11.0003, Des. Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022) (
grifei
e negritei).

EMENTA: “ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO –- ASSINATURA ELETRÔNICA – BIOMETRIA FACIAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.
No tocante a litigância de má-fé, há elementos suficientes nos autos para manter a sentença, configuradas as hipóteses do artigo 80 do CPC. (TJMT – RAC no 1004881-79.2021.8.11.0003, Desa. Rela. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022) (
grifei
e negritei).

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. COMPRA. REALIZAÇÃO POR TERCEIRO. PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO DO CARTÃO. USO MEDIANTE SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. TITULAR DO CARTÃO. DEVER DE GUARDA. FURTO. FORTUITO EXTERNO. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. EXIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO DO ESTABELECIMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AFASTAMENTO. (...). 4. Danos decorrentes de pagamento mediante a apresentação de cartão bancário de uso mediante senha, por terceiro, amoldam-se à hipótese estabelecida no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser imputado ao estabelecimento comercial. 5. Não comete ato ilícito o estabelecimento comercial que deixa de exigir documento de identidade no momento do pagamento mediante cartão com uso de senha, porquanto inexiste lei federal que estabeleça obrigação nesse sentido. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1676090/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

Logo, considerando que o fundamento central da pretensão autoral é a de que o empréstimo teria sido fruto de fraude bancária, ou, quando muito, seria inválido por vício de consentimento, e que o instrumento do contrato mostra justamente a regular contratação e inequívoca intenção de a autora/apelante de tomar empréstimo de dinheiro com o Banco/réu, é evidente a improcedência do pedido deduzido nos autos, até porque a eventual falta de instrumentalização física do pacto representaria, no máximo, mero descuido, não sendo aspecto afeto ao plano de validade do negócio.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida .

Custas recursais pel
a
apelante, observada a regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025